Tribunal: TJSP
Processo: 2207979-24.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Anulatória de Débito Fiscal. Decisão que indeferiu a tutela de urgência. Ação em trâmite perante o Juizado Especial Cível, este na competência atribuída aos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Agravo em tela que, por isso, deve ser apreciado pelo Colégio Recursal. Inteligência do artigo 39, 'caput', do Provimento no 2.203/14, do C. Conselho Superior da Magistratura

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Anulatória de Débito Fiscal. Decisão que indeferiu a tutela de urgência. Ação em trâmite perante o Juizado Especial Cível, este na competência atribuída aos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Agravo em tela que, por isso, deve ser apreciado pelo Colégio Recursal. Inteligência do artigo 39, 'caput', do Provimento no 2.203/14, do C. Conselho Superior da Magistratura deste E. TJSP. Redistribuição determinada. Recurso não conhecido.